Tribunal: TJSP
Processo: 1025373-55.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RIBEIRÃO PRETO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL. Pretensão ao recebimento de remuneração prevista na Lei no 11.350/2006, alterada pela Lei Federal no 12.994/2014, e enquadramento em uma das classes da tabela salarial. Impossibilidade. Autonomia administrativa dos entes federativos. Servidor municipal estatutário. Acolhimento da pretensão que implicaria

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RIBEIRÃO PRETO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL. Pretensão ao recebimento de remuneração prevista na Lei no 11.350/2006, alterada pela Lei Federal no 12.994/2014, e enquadramento em uma das classes da tabela salarial. Impossibilidade. Autonomia administrativa dos entes federativos. Servidor municipal estatutário. Acolhimento da pretensão que implicaria regime jurídico híbrido. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.